Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-14.2008.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000472-14.2008.8.05.0193 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JOSE SEBASTIAO DE MACEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por não ter a parte autora cumprido diligência solicitado pelo Juízo para regularização do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por descumprimento de diligência, quando não há prova da intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, nas hipóteses de potencial abandono da causa ou inércia no cumprimento de diligência solicitada pelo Juízo. 4. A jurisprudência pacífica exige a intimação pessoal como pressuposto de validade da extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, cuja inobservância configura erro de procedimento e autoriza a anulação da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000472-14.2008.8.05.0193, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JOSE SEBASTIAO DE MACEDO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.